Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-97.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, porquanto as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

2. Trata-se de apelação cível interposta em ação de indenização contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ré/apelante a pagar R$ 21.762,00, referente aos danos materiais, e R$ 10.000,00 para cada autor/apelado, a título de danos morais.

3. A Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (i) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (ii) Dano à Carga; (iii) Atraso de voo, e; (iv) Atraso da Bagagem e da Carga (art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise.

4. O cancelamento e a alteração unilateral de voo são considerados hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e os riscos da atividade, de modo que o não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré/apelante compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).

5. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da falha na prestação de serviço devidamente demonstrado.

6. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino internacional planejado, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento do voo, a ausência de assistência material frustra as legítimas expectativas dos consumidores, causando sofrimento íntimo e transtornos que afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, de sorte a configurar dano moral.

7. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional o “quantum” fixado na r. sentença a título de reparação moral.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.